Tribunal: TJMT
Processo: 1045226-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045226-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ADILSON MILAN - CPF: 764.500.901-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADILSON MILAN - CNPJ: 09.675.399/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR MILAN - CPF: 798.226.149-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI GOMES DA SILVA - CPF: 161.565.948-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADILSON MILAN
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
TRANSCURSO DE TEMPO INSUFICIENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de inexistência de inércia do exequente e de que a demora processual decorreu de fatores inerentes à marcha do processo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito comercial, considerando (i) o prazo prescricional aplicável ao título; (
ii
) o termo inicial da prescrição; e (
iii
) a existência ou não de inércia do exequente apta a autorizar a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3.
A cédula de crédito comercial submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, contado do vencimento da obrigação, observado o regramento específico dos títulos de crédito.

4.
O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado ao vencimento ordinariamente estipulado no contrato.

5.
O instituto
da prescrição intercorrente
pressupõe a inércia do exequente em processo validamente instaurado e apto à satisfação do crédito, após o início da fluência da prescrição do direito material. Na hipótese, a execução foi ajuizada antes do vencimento ordinário da obrigação, marco que define o termo inicial do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito comercial. Inexistente, portanto, lapso temporal suficiente à consumação da prescrição
.

6.
Não há falar em prescrição intercorrente quando a pretensão executiva sequer se encontrava sujeita ao curso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a prescrição da pretensão executiva sequer
havia iniciado à época do ajuizamento da demanda
, bem como quando demonstrada a atuação diligente do exequente, inexistindo paralisação do feito por sua desídia.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003540-78.2022.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
publ
. 23.01.2025;

STJ,
AgInt
no
REsp no 1.946.428/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ADILSON MILAN
,
contra a decisão proferida (ID.
198836499
, Autos de Processo n.
0014068-68.2016.8.11.0015
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
-MT, que rejeitou pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“
A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘
sticto
sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado). A
prescrição intercorrente
[art. 924, inciso V do Código de Processo Civil]
flui
a partir do
exaurimento/decurso do interregno de um ano
, contado da data em que
o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram
sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não-localização do devedor [art. 921, §§ 1.o e 4.o do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o
termo inicial do prazo de um ano
, para suspensão do processo, e,
automaticamente
logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução,
coincide
com o momento em que o
exequente toma conhecimento
sobre a não-localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, intimado o credor. Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de
interpretação analógica
da regra estabelecida no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
[art. 1036 do Código de Processo Civil],
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que
a demanda foi ajuizada no dia 09/09/2016
e, logo após, no dia 28/09/2016, foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e ordenou a citação dos executados (evento n.o 79352553 – pág. 31). Posteriormente, foram procedidas diversas diligências na tentativa de efetivar a citação dos executados, restando integralmente frutífera no dia 18/01/2019, quando expedido edital de citação do executado Paulo Cesar Milan (evento n.o 79352555 – pág. 41). Na sequência dos acontecimentos, em 23/09/2020, os executados interpuseram exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada, conforme decisão proferida no dia 14/02/2022 (evento n.o 79364281 – pág. 97).

Logo em seguida, em 07/03/2022, o exequente protocolou pedido de penhora do bem móvel dado em garantia (evento n.o 78787479), que foi apreciado no dia 02/10/2013 (evento n.o 130753452) e iniciadas as diligências para constrição do bem, sem êxito, devido a não localização do maquinário, conforme certidão elaborada pelo oficial de justiça no dia 02/04/2024 (evento n.o 149158362). No dia 13/01/2025 foi determinada a intimação dos executados para manifestarem acerca da exata localização do bem (evento n.o 180551055), os quais afirmaram desconhecer o paradeiro do bem e reiteraram o pedido de apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, formulado em 29/11/2024 (eventos n.o 180600936 e 177116975).

Feitas tais considerações, é possível divisar que o credor tomou todas as providências necessárias para viabilizar o andamento do feito, cumprindo com o dever processual que lhe incumbia. Na situação concreta,
a demora/retardamento fundamental do andamento processual deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e do próprio lapso temporal inerente ao cumprimento de cada ato processual
. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante deste cenário,
Indefiro
, portanto, o pedido de extinção do feito, em virtude da prescrição intercorrente (evento n.o 177116975).
”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Premissa jurídica equivocada na decisão agravada – sustenta o agravante a incidência das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, bem como a natureza objetiva da prescrição intercorrente;

2.

Omissão e ausência de fundamentação adequada – especialmente no que se refere à rejeição dos embargos de declaração;

3.

Implemento do prazo prescricional aplicável, de natureza trienal;

4
.

Ausência de medidas efetivas para a satisfação do crédito, bem como alegada renúncia tácita do exequente ao prazo suspensivo previsto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 340438857) nas quais, em síntese, defende a inexistência de prescrição intercorrente, sustentando ausência de inércia do exequente e atribuição da demora a fatores inerentes à marcha processual, além de afirmar que o vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADILSON MILAN.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo
d
e Instrumento
, interposto por Adilson Milan, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0014068-68.2016.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de extinção do feito por prescrição intercorrente (ID. 198836499).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a prescrição intercorrente se vincula à paralisação do feito executivo por prazo superior ao da prescrição do direito material, destacando, ainda, a disciplina dos
arts
. 921 e 924 do CPC e a compreensão de que não é necessária decisão formal de suspensão para inaugurar a contagem (a depender dos marcos do art. 921, §§1o e 4o, CPC), fazendo menção à orientação firmada no REsp 1.340.553/RS (por analogia).

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
198836499
):

“A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘
sticto
sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado). A
prescrição intercorrente
[art. 924, inciso V do Código de Processo Civil]
flui
a partir do
exaurimento/decurso do interregno de um ano
, contado da data em que
o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram
sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não-localização do devedor [art. 921, §§ 1.o e 4.o do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o
termo inicial do prazo de um ano
, para suspensão do processo, e,
automaticamente
logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução,
coincide
com o momento em que o
exequente toma conhecimento
sobre a não-localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, intimado o credor. Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de
interpretação analógica
da regra estabelecida no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
[art. 1036 do Código de Processo Civil],
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que
a demanda foi ajuizada no dia 09/09/2016
e, logo após, no dia 28/09/2016, foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e ordenou a citação dos executados (evento n.o 79352553 – pág. 31). Posteriormente, foram procedidas diversas diligências na tentativa de efetivar a citação dos executados, restando integralmente frutífera no dia 18/01/2019, quando expedido edital de citação do executado Paulo Cesar Milan (evento n.o 79352555 – pág. 41). Na sequência dos acontecimentos, em 23/09/2020, os executados interpuseram exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada, conforme decisão proferida no dia 14/02/2022 (evento n.o 79364281 – pág. 97).

Logo em seguida, em 07/03/2022, o exequente protocolou pedido de penhora do bem móvel dado em garantia (evento n.o 78787479), que foi apreciado no dia 02/10/2013 (evento n.o 130753452) e iniciadas as diligências para constrição do bem, sem êxito, devido a não localização do maquinário, conforme certidão elaborada pelo oficial de justiça no dia 02/04/2024 (evento n.o 149158362). No dia 13/01/2025 foi determinada a intimação dos executados para manifestarem acerca da exata localização do bem (evento n.o 180551055), os quais afirmaram desconhecer o paradeiro do bem e reiteraram o pedido de apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, formulado em 29/11/2024 (eventos n.o 180600936 e 177116975).

Feitas tais considerações, é possível divisar que o credor tomou todas as providências necessárias para viabilizar o andamento do feito, cumprindo com o dever processual que lhe incumbia. Na situação concreta,
a demora/retardamento fundamental do andamento processual deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e do próprio lapso temporal inerente ao cumprimento de cada ato processual
. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante deste cenário,
Indefiro
, portanto, o pedido de extinção do feito, em virtude da prescrição intercorrente (evento n.o 177116975).
”

1. Da prescrição intercorrente.

A controvérsia reside na ocorrência, ou não, da prescrição
intercorrente. O agravante sustenta que a análise do instituto deve ser puramente objetiva
, bastando o decurso do prazo legal após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
.

O agravado por sua vez, defende a inexistência de inércia e, principalmente, que o prazo prescricional sequer teve início.

Pois bem.

Ressai dos autos que a ação executiva
funda-se
na inadimplência da Cédula de Crédito Comercial no 17/58935-5 (antiga no 40/04187-5), no importe de R$ 368.800,00 (trezentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).

A Cédula de Crédito Comercial é título de crédito que, por sua natureza e por expressa determinação legal, submete-se, no que couber, à disciplina da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966)
, senão vejamos:

Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Na mesma direção dispõe o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil
:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Outrossim, colhe-se julgado da lavra deste Relator
:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial no 40/01977-2 e determinou a extinção da garantia
hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial no 40/01977-2 está prescrita e se a prescrição da dívida acarreta a extinção da garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida referente à Cédula de Crédito Comercial no 40/01977-2 está prescrita, conforme o prazo trienal estabelecido no
art
. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Com a prescrição da dívida, ocorre a extinção da garantia hipotecária, conforme disposto no art. 1.499, I, do Código Civil, que estabelece que a hipoteca se extingue pela extinção da obrigação
principal.

Uma vez prescrita a dívida, a garantia hipotecária que a acompanha também se extingue.

O princípio da gravitação jurídica estabelece que o acessório segue o principal, estando a obrigação principal prescrita, a garantia acessória, no caso a hipoteca, também deve ser extinta.

A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida seria contrária ao princípio da gravitação jurídica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial acarreta a extinção da garantia hipotecária, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil
".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; art. 1.499,
I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
784824 SP 2015/0234348-5, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma,
DJe
19/12/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035407820228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)
(
g.n
.)

Portanto, o prazo prescricional aplicável ao caso em exame é de três anos
(trienal)
.

Cumpre, ainda, ponderar acerca do termo inicial para a contagem do aludido
lapso temporal.

Nesse particular, é imperioso destacar que o vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal finalidade, o vencimento ordinariamente estipulado no contrato, que, na hipótese
dos autos, corresponde à data de 15/03/2023.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE
MÁQUINAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/
STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato.
Precedentes. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3.
A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1946428 MA 2021/0201171-6, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (
g.n
.)

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, tem-se que a execução foi ajuizada em 09/09/2016, ou seja, muito antes do vencimento final da obrigação. Se a prescrição da pretensão principal sequer havia iniciado o seu curso, mostra-se logicamente impossível cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual pressupõe, por definição, a paralisação de processo no qual a pretensão já era exercitável e se encontrava sujeita ao decurso do tempo.

Desse modo, à luz do cenário fático-probatório delineado nos autos, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a pretensão executória não se encontra fulminada pelo decurso do tempo, o que afasta, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão
agravada
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026